Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CARLOS ANTONIO FERREIRA e DRIELLE LOYANE DO NASCIMENTO DA SILVA (agravantes/executados) em face da decisão (ID 183668611, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença, no 0721675-77.2022.8.07.0020, proposta por LUZARDO PEREIRA DA SILVA e GILMA VIEIRA DE OLIVEIRA FARIA (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 56155111), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que se trata de decisão em procedimento de cumprimento provisório de sentença manejado pelos agravados em situação na qual, à época do pedido, constava recurso de apelação com efeito suspensivo em relação à sentença, motivo pelo qual a impugnação foi apresentada, indicando manifesta ausência de condição de procedibilidade, a teor do artigo 520, do CPC. Alega que, no curso da impugnação, a apelação dos agravantes foi provida e os efeitos da sentença modificada, o que fora informado ao juiz da causa que, deveria acolher a impugnação ao cumprimento por (i) falta de condição de procedibilidade; e (ii) por ter a decisão de base sido modificada com inversão de 90% (noventa por cento) da sucumbência. Defende que, contudo, a decisão atacada rejeitou a impugnação apresentada com base no argumento de que, em tese, a parte poderia modificar a decisão com o manejo de Recurso Especial com efeito suspensivo, desconsiderando, inclusive, que o recurso especial é desprovido, por regra, de efeito suspensivo. Argumenta que o cumprimento de sentença nem poderia ser iniciado, posto que havia apelação com efeito suspensivo pendente de julgamento (que foi provida); e (ii) após a reversão quase integral do julgado não se tem como dar prosseguimento ao cumprimento provisório de sentença que faz com que, na realidade, os credores da sentença condenatória são os agravantes. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para evitar a produção de efeitos da decisão no curso do processo de origem e, no mérito, o provimento ao agravo de instrumento interposto para reforma da decisão combatida, para o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de procedibilidade ou, entendendo a Turma que há condições, que seja parcialmente acolhido para dar os efeitos do acórdão que modificou a sentença, em ambos os casos com a fixação de honorários advocatícios. Preparo (ID 56155112). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de procedibilidade. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.